Tribunal: TJDFT
Processo: 0701729-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701729-51.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: ROTA SUL EXPRESS CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA D E S P A C H O Vistos. Diante do silêncio do apelante, aguarde-se julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator